Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE NO PROCESSO. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM ATIVIDADE ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido durante operação policial de combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. O apelante, proprietário do bem, alega ter firmado contrato de locação com o réu para uso do automóvel em aplicativo de transporte urbano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas quando, embora comprovada a propriedade por terceiro, existem indícios de utilização do bem na atividade ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. Em crimes de tráfico de entorpecentes, a comprovação da propriedade do veículo não constitui critério exclusivo para definição de sua destinação, sendo necessária apuração dos vínculos com o crime.
5. O veículo foi apreendido em operação de grande envergadura contra tráfico de drogas e associação para o tráfico, com indícios robustos de utilização para escolta de entorpecentes mediante deslocamento coordenado com outro veículo.
6. Evidenciado que o veículo de titularidade de terceiro está vinculado ao crime de tráfico de drogas e tem relevância para o processo penal persecutório, pois utilizado na prática delituosa, tem-se por inviável sua restituição ou nomeação do proprietário como fiel depositário do bem, devendo a questão ser dirimida quando da prolação da sentença de mérito, hipótese em que o Juiz terá maiores elementos para decidir sobre a legítima destinação do bem apreendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A comprovação da propriedade de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas não garante automaticamente sua restituição quando há indícios de utilização na atividade ilícita, devendo aguardar-se a instrução processual para esclarecimento dos vínculos do bem com o crime e da ciência do proprietário sobre a destinação criminosa."
Dispositivos relevantes citados: arts. 118, 119, 120 e 124 do Código de Processo Penal; art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 62 e 63 da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1619371, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; TJDFT - Acórdão 1420213, Relator: CESAR LOYOLA; TJDFT - Acórdão 1407017, Relator: JAIR SOARES.